Tribunal: STF
Processo: ARE 1333352
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-09-13
Data de publicação: 2023-09-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONSTITUCIONAL. EXTRAÇÃO IRREGULAR DE MINERAL. DANO AMBIENTAL. RESSARCIMENTO AO ERÁRIO. IMPRESCRITIBILIDADE. TEMA 1.268 DA REPERCUSSÃO GERAL. REAFIRMAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA. AUSÊNCIA DE DIVERGÊNCIA ENTRE AS TURMAS DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PARADIGMA DE DIVERGÊNCIA NO QUAL NÃO SE EXAMINOU O MÉRITO DA CAUSA. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NÃO ADMITIDOS.



Relatório



    1. Embargos de divergência opostos contra o seguinte julgado proferido pela Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONSTITUCIONAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. EXTRAÇÃO IRREGULAR DE MINERAL. DANO AMBIENTAL. REPARAÇÃO. IMPRESCRITIBILIDADE. TEMA 999 DA REPERCUSSÃO GERAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO, COM APLICAÇÃO DE MULTA DE 1% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, SE UNÂNIME A VOTAÇÃO” (e-doc. 429).



    2. Publicado o acórdão no DJe de 26.5.2023, Mineração Portobello Ltda. opôs tempestivos embargos de divergência em 19.6.2023 (e-doc. 434).



    A embargante aponta como paradigma de dissídio jurisprudencial o Agravo Regimental no Recurso Extraordinário com Agravo n. 1.316.609, Relator o Ministro Edson Fachin, julgado pela Segunda Turma deste Supremo Tribunal nestes termos:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 09.06.2021. ADMINISTRATIVO. EXPLORAÇÃO MINERAL. RESSARCIMENTO. PRESCRIÇÃO. LEIS 8.176/91 E 9.605/98. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. TEMA 666 DA REPERCUSSÃO GERAL. INAPLICABILIDADE. ART. 93, IX, DA CF. TEMA 339 RG. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, especialmente, quanto à ocorrência ou não de prescrição, em face à natureza administrativa e penal da controvérsia, demandaria o reexame de legislação infraconstitucional de regência (art. 2º da Lei nº 8.176/91 e art. 55 da Lei nº 9.605/98), o que inviabiliza o processamento do apelo extremo. Inaplicável, portanto, o Tema 666 da sistemática da repercussão geral. 2. Esta Corte, ao julgar o AI-QO-RG 791.292, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, DJe 13.08.2010, assentou a repercussão geral do Tema 339 referente à negativa de prestação jurisdicional por ausência de fundamentação e reafirmou a jurisprudência segundo a qual o art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão. 3. Ademais, no caso, verifica-se que o acórdão recorrido inequivocamente prestou jurisdição e enfrentou as questões suscitadas com a devida fundamentação, ainda que com ela não concorde a parte Recorrente. 4. Nos termos da jurisprudência do Supremo, somente é possível o envio dos autos ao Superior Tribunal de Justiça, nos termos do art. 1.033 do CPC, para que processe a demanda, quando não há interposição simultânea dos recursos extraordinário e especial e o acórdão recorrido tenha sido publicado posteriormente ao marco inicial de vigência do CPC/15. Na hipótese, embora tenha sido apresentado recurso especial, o STJ se negou a enfrentar a matéria da prescrição, por concluir pela natureza constitucional da controvérsia. 5. Agravo regimental a que se dá parcial provimento para, mantendo os fundamentos da decisão recorrida, remeter os autos ao Superior Tribunal de Justiça, nos termos do art. 1.033 do CPC” (DJe 27.4.2022, e-doc. 433).



    Alega que a “egrégia 2ª Turma dessa Excelsa Corte, contrariando o v. acórdão ora embargado, reconheceu a prescrição em situação congênere, anotando que a natureza administrativa e penal da infração (artigo 2º da Lei nº 8176/1991 e art. 55 da Lei de Crimes Ambientais) demandaria o reexame dos fatos e seu enquadramento na legislação infraconstitucional, o que afastaria o cabimento do recurso extraordinário” (fl. 12, e-doc. 431).



    Sustenta que “não há como se apurar a (in)ocorrência da prescrição sem que previamente seja enfrentado o reportado dispositivo infraconstitucional e efetivamente caracterizado o dano ambiental, assim como se evidenciou no acórdão paradigma” (fl. 20, e-doc. 431).



    Assevera “inviável a admissão do recurso extraordinário, em que (reafirma-se novamente), está-se diante de nítida ofensa reflexa ao texto constitucional, de sorte a obstar a admissibilidade do reclamo em destaque” (fl. 20, e-doc. 431).



    Argumenta que “o mérito da questão, no entanto (isto é, aplicação ou não do reportado Tema nº 999 do STF), envolve, no caso, em respeito ao princípio devolutivo (que também se aplica ao recurso extraordinário), a presença dos requisitos de admissibilidade, que dizem respeito às respectivas razões recursais” (fl. 20, e-doc. 431).



    Enfatiza que, “como nada dispôs a embargada em seu recurso especial quanto à prescrição, insurgindo-se nesse aspecto apenas no que tange ao quantum indenizatório, defende o ora embargante, com o devido respeito, que o recurso extraordinário não poderia ser conhecido, uma vez que se está diante de nítida ofensa reflexa” (fl. 23, e-doc. 431).



    Pede o “conhecimento e acolhimento dos presentes, para que prevaleça o entendimento expresso no aresto da 2ª Turma, restaurando-se o aresto recorrido do Tribunal Regional Federal da 4ª Região que reconheceu a prescrição” (fl. 23, e-doc. 431).



    3. Intimada a se manifestar, a União apresentou contrarrazões, nas quais assinala que “os embargos de divergência pressupõem a existência de posicionamentos conflitantes atuais sobre o mérito de controvérsia jurídica entre órgãos fracionários do mesmo Tribunal Superior (STF ou STJ). Tem por objetivo, portanto, dirimir divergência de entendimentos internos do Tribunal para conferir maior segurança jurídica ao sistema judicial” (fl. 5, e-doc. 437).



    Realça que “a matéria trazida pela parte embragante encontra-se suficientemente definida e reafirmada por esse STF nos temas de repercussão geral nº 999 e 1268, conforme demonstrado acima. Sendo assim, não há atualmente divergência sobre o tema a ser pacificada nesse Tribunal Superior, o que, per si afasta a viabilidade do recurso” (fl. 5, e-doc. 437).



    Aponta que “não há, efetivamente, identidade ou similitude de teses jurídicas entre o acórdão recorrido e a decisão paradigma, não possuindo, portanto, o condão de comprovar a divergência” (fl. 8, e-doc. 437).



    Ressalta que “não se verifica controvérsia atual a ser pacificada por esse STF e tampouco similitude fática e jurídica entre o acórdão embargado e a decisão paradigma, merecem ser desprovidos os embargos de divergência” (fl. 9, e-doc. 437).



    Pede “que os presentes embargos não sejam conhecidos, ante a ausência de preenchimento dos seus pressupostos de cabimento ou sejam desprovidos, mantendo-se, na íntegra, a decisão que negou provimento ao recurso extraordinário da parte embargante” (fl. 9, e-doc. 437).



    Examinada a matéria trazida na espécie, DECIDO.



    4. Razão jurídica não assiste à embargante.



    5. Os embargos de divergência são cabíveis contra decisão de Turma deste Supremo Tribunal divergente de julgado da outra Turma ou do Plenário, nos termos da legislação processual (art. 330 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal e art. 1.043 do Código de Processo Civil).



    6. Impossível acolher a alegação da embargante de que a conclusão do acórdão embargado diverge do decidido pela Segunda Turma deste Supremo Tribunal, pois, na espécie, o paradigma de divergência apontado refere-se a óbices processuais de conhecimento do recurso extraordinário, sem adentrar o mérito da controvérsia.



    Nos termos do inc. I do art. 1.043 do Código de Processo Civil, incabível a admissibilidade destes embargos, por não haver questão de mérito a ser confrontada entre o acórdão embargado e o paradigma apontado. Quanto ao pressuposto de admissibilidade dos embargos de divergência, este Supremo Tribunal Federal tem decidido nesta linha:



    “AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ÓBICE PROCESSUAL: ACÓRDÃO EMBARGADO NO QUAL NÃO SE EXAMINA O MÉRITO DA CAUSA. COTEJO ANALÍTICO INSUFICIENTE. DIVERGÊNCIA INEXISTENTE. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE n. 1.314.424-AgR-ED-EDv-AgR, de minha relatoria, Plenário, DJe 27.10.2021).



    “AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PRESSUPOSTOS ESPECÍFICOS DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL NÃO PREENCHIDOS. ART. 1.043, I E III, DO CPC/2015. ART. 330 DO RISTF. ADMISSIBILIDADE DE RECURSOS DA COMPETÊNCIA DE OUTROS TRIBUNAIS. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. ACÓRDÃO DA TURMA QUE NÃO APRECIA O MÉRITO DA CONTROVÉRSIA. ARESTO INESPECÍFICO. DISSENSO JURISPRUDENCIAL INTERNA CORPORIS NÃO DEMONSTRADO. MANUTENÇÃO DO DECISUM. 1. Mostram-se inespecíficos, não evidenciando o dissenso de teses necessário a autorizar a admissibilidade dos embargos de divergência, arestos paradigmas assentados sobre premissas fáticas diversas da decisão embargada, que não versam sobre a questão debatida ou cuja tese jurídica converge no mesmo sentido da decisão embargada. 2. Agravo regimental conhecido e não provido” (RE n. 1.009.865-AgR-ED-EDv-ED-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Plenário, DJe 25.2.2021).



    “AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REQUISITO PROCESSUAL AUSENTE. NÃO CABIMENTO. 1. Incabíveis os embargos de divergência contra acórdão proferido em julgamento de agravo regimental em recurso extraordinário, que teve o seguimento negado por ausência de requisitos processuais, sem avançar no mérito da questão. 2. Agravo regimental desprovido” (RE n. 1.284.120-ED-AgR-ED-EDv-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Plenário, 1º.6.2022).



    7. A pretensão da embargante de promover a revisão do que decidido no acórdão embargado, sem demonstrar divergência de mérito com o julgado da Segunda Turma, não tem fundamento na jurisprudência deste Supremo Tribunal sobre pressupostos de cabimento de embargos de divergência, firmada no sentido de que “os embargos de divergência visam uniformizar a jurisprudência do Tribunal, não objetivando a mera revisão de acórdãos” (ARE n. 1.353.240-ED-AgR-EDv-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Plenário, DJe 19.4.2023). Assim também, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA INDEFERIDO NAS INSTÂNCIAS DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ APLICADA NA ORIGEM. AUSÊNCIA DE MATÉRIA CONSTITUCIONAL. FALTA DE REPERCUSSÃO GERAL: TEMAS 188 E 401. ACÓRDÃO EMBARGADO NO QUAL NÃO SE EXAMINA O MÉRITO DA CAUSA. COTEJO ANALÍTICO INSUFICIENTE. DESCABIMENTO DOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. REVISÃO DE JURISPRUDÊNCIA SOBRE ÓBICES PROCESSUAIS: IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DO ART. 103 DO REGIMENTO INTERNO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (RE n. 1.384.543-AgR-EDv-AgR, de minha relatoria, Plenário, DJe 28.3.2023).



    “AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ACÓRDÃO EMBARGADO EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. ART. 332 DO RISTF. INADMISSÃO DOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – Cabem embargos de divergência contra acórdão de Turma que, em recurso extraordinário ou agravo de instrumento, divergir de julgado de outra Turma ou do Plenário do STF. II – Os embargos de divergência destinam-se a promover a uniformização da jurisprudência desta Corte. Não se prestam, pois, à mera revisão do acerto ou desacerto do acórdão embargado. III – O acórdão impugnado está em harmonia com a jurisprudência deste Tribunal, o que afasta o cabimento dos embargos de divergência, nos termos do art. 332 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal. IV – Agravo regimental a que se nega provimento” (RE n. 1.163.767-AgR-EDv-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Plenário, DJe 4.9.2020).



    8. A Primeira e a Segunda Turma deste Supremo Tribunal têm entendimento no mesmo sentido do acórdão embargado:



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. EXTRAÇÃO IRREGULAR DE RECURSO MINERAL. PRETENSÃO DE RESSARCIMENTO AO ERÁRIO. DANO AMBIENTAL. IMPRESCRITIBILIDADE. INAPLICABILIDADE DO TEMA 666 DA REPERCUSSÃO GERAL. INCIDÊNCIA DO TEMA 999. 1. A extração clandestina de recursos minerais do leito de rio (sem a adequada autorização da autoridade pública competente) importa não apenas dano patrimonial, mas, principalmente, dano ao meio ambiente. 2. A extração desordenada de recursos minerais impacta diretamente no ecossistema, trazendo consequências muitas vezes irreversíveis ao meio ambiente. 3. Não se trata, portanto, de mero ilícito civil, de forma que inaplicável, à hipótese destes autos, o entendimento firmado no RE 669.069-RG, Tema 666 da repercussão geral (É prescritível a ação de reparação de danos à Fazenda Pública decorrente de ilícito civil ). 4. O presente caso visa à reparação por dano ambiental (por extração clandestina de recursos minerais), de modo que é perfeitamente aplicável a tese fixada no RE 654.833-RG Tema 999, em que esta CORTE fixou tese no sentido de que ‘É imprescritível a pretensão de reparação civil de dano ambiental’. 5. O acórdão recorrido divergiu desse entendimento. 6. Provimento ao RECURSO EXTRAORDINÁRIO, para afastar a prescrição e determinar que o Juízo de origem prossiga no exame da causa” (RE n. 1.352.874-AgR, Redator para o acórdão o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 26.5.2023).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PRESCRIÇÃO. RESSARCIMENTO DE DANOS CAUSADOS POR EXTRAÇÃO IRREGULAR DE MINÉRIO. ILÍCITO DE NATUREZAS INDISSOCIÁVEIS, CIVIL E AMBIENTAL. INAPLICABILIDADE DO TEMA RG Nº 666. INCIDÊNCIA DO TEMA RG Nº 999. IMPRESCRITIBILIDADE. 1. Nas ações de ressarcimento por danos causados ao patrimônio minerário da União, modalidade de ilícito civil indissociável do ilícito ambiental, incide a imprescritibilidade prevista na ressalva do art. 37, § 5º, da Carta Maior, sendo inaplicável o que decidido no julgamento do Tema nº 666 do ementário da Repercussão Geral (RE nº 669.069-RG/MG). 2. A usurpação minerária constitui ilícito que assume indiscutível dimensão ambiental, a atrair a tese fixada no julgamento do Tema nº 999 do ementário da Repercussão Geral, segundo a qual ‘é imprescritível a pretensão de reparação civil de dano ambiental’ (RE nº 654.883-RG/AC, Rel. Min. Alexandre de Moraes, j. 20/04/2020, p. 24/06/2020). 3. Agravo regimental ao qual se dá provimento para prover o recurso extraordinário” (RE n. 1.325.101-AgR, Redator para o acórdão o Ministro André Mendonça, Segunda Turma, DJe 17.8.2023).



    A orientação jurisprudencial assentada no acórdão embargado foi reafirmada pelo Plenário deste Supremo Tribunal, no julgamento do Recurso Extraordinário n. 1.427.694-RG, Tema 1.268, Relatora a Ministra Rosa Weber, no qual se fixou a tese de ser “imprescritível a pretensão de ressarcimento ao erário decorrente da exploração irregular do patrimônio mineral da União, porquanto indissociável do dano ambiental causado”. Esse julgado tem a seguinte ementa:



    “Administrativo e ambiental. Ação civil pública. Exploração irregular de minério. Dano ambiental. Ressarcimento ao erário. Imprescritibilidade. Relevância da questão constitucional. Manifestação pela existência de repercussão geral com reafirmação de jurisprudência. Recurso extraordinário a que se dá provimento. 1. A jurisprudência deste Suprema Corte orienta-se no sentido de que, existindo ilícito indissociável da reparação por dano ambiental, a tese firmada ao julgamento do RE 669.069/MG, Tema 666, Rel. Min. Teori Zavascki, Tribunal Pleno, DJe 28.4.2016, não tem aplicabilidade. 2. O Supremo Tribunal Federal, ao julgamento do RE 654.833/AC, Tema 999, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, DJe 24.6.2020, assentou que os danos ambientais não correspondem a mero ilícito civil, de modo que gozam de especial atenção em benefício de toda a coletividade, prevalecendo, portanto, os princípios constitucionais de proteção, preservação e reparação do meio ambiente. 3. Recurso extraordinário provido, para afastar a prescrição e determinar a devolução dos autos ao Juízo de origem. 4. Fixada a tese: É imprescritível a pretensão de ressarcimento ao erário decorrente da exploração irregular do patrimônio mineral da União, porquanto indissociável do dano ambiental causado” (DJe 8.9.2023).



    Fixada a tese de repercussão geral sobre a específica controvérsia constitucional, afasta-se a alegada divergência entre as Turmas deste Supremo Tribunal quanto à questão de mérito, não se atendendo o pressuposto de cabimento dos embargos previsto no art. 332 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal. 



     



    9. Nos termos do art. 332 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, “não cabem embargos se a jurisprudência do Plenário ou de ambas as Turmas estiver firmada no sentido da decisão embargada”.



    Ausente a demonstração da alegada divergência, são incabíveis os presentes embargos. Confiram-se os julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. ICMS. IMPORTAÇÃO. CONTRIBUINTE NÃO HABITUAL. EMENDA CONSTITUCIONAL N. 33/2001. LEI ESTADUAL N. 11.001/2001. LEI COMPLEMENTAR N. 114/2002. LEI ESTADUAL POSTERIOR À EMENDA CONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE SIMILITUDE FÁTICA E JURÍDICA. INEXISTÊNCIA DE DIVERGÊNCIA ENTRE ACÓRDÃO EMBARGADO E ACÓRDÃO PARADIGMA: ART. 332 DO REGIMENTO INTERNO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (RE n. 1.189.443-AgR-ED-EDv-AgR, de minha relatoria, Plenário, DJe 28.3.2023).



    “AGRAVO INTERNO EM EMABARGOS DE DIVERGÊNCIA. DECISÃO MONOCRÁTICA INDICADA COMO PARADIGMA DA DIVERGÊNCIA. INADMISSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE SIMILITUDE ENTRE OS JULGADOS. DECISÃO EMBARGADA EM CONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DO STF FIRMADA SOB O RITO DA REPERCUSSÃO GERAL. DESCABIMENTO DO RECURSO. ART. 332 DO RISTF. 1. Não se aceitam, como precedente paradigma em Embargos de Divergência, decisões monocráticas de Ministros do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 2. Não há similitude entre o acórdão embargado e o precedente da ADO 44. 3. A decisão que deu provimento ao RE está amparada em decisão do Plenário desta SUPREMA CORTE, julgada sob o rito da repercussão geral (Tema 1010), bem como em diversos precedentes: ADI 5.559/PB, DJe de 1º/10/2021; ADI 6963/RO, DJe de 27/4/2022; RE 365.368-AgR, DJe de 29/6/2007; e ADI 4125, DJe de 15/2/2011). 4. Conforme consta no art. 332 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, ‘não cabem embargos, se a jurisprudência do Plenário ou de ambas as Turmas estiver firmada no sentido da decisão embargada, salvo o disposto no artigo 103’. 5. Agravo Interno a que se nega provimento” (ARE n. 1.420.357-AgR-EDv-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Plenário, DJe 4.9.2023).



     



    Nada há a prover quanto às alegações da embargante.



    10. Pelo exposto, não admito os presentes embargos de divergência (§ 1º do art. 335 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil.



    Publique-se.



    Brasília, 13 de setembro de 2023.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora